Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0745684-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN PUCCI PINTO IMPETRANTE: THAUANNY MACHADO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada, Dra. Thauanny Machado da Silva, OAB/DF 60.731 em favor de GILVAN PUCCI PINTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que decretou Medidas Protetivas em desfavor do Paciente Todavia, verifico que a impetração não veio instruída com cópias das peças relacionadas aos fatos, tais quais: cópia do Registro da Ocorrência, do Inquérito Policial, de eventual denúncia, da decisão que decretou as medidas protetivas, ora combatida e demais peças que demonstrem o alegado, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga aos autos as peças que entenda suficientes para instruírem a presente impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator